Tribunal: STF
Processo: RE 1452408
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 8-9):



    “TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL NO REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança, determinando a não inclusão dos valores atinentes ao ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados sobre o lucro presumido. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). 2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a impossibilidade de transposição do quanto decidido no tema 69 ao IRPJ e CSLL sob regime de apuração do lucro presumido. Alega que o ICMS é uma das despesas presuntivamente excluídas da receita bruta para fins de obtenção do lucro presumido, por isso não se pode confundir o tema 69 com a presente tese. Assim, afirma que não é juridicamente possível a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que o tributo estadual não a compõe.



    3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Precedente: RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2017.



    4. No julgamento mencionado, firmou-se o entendimento de que a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento (nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa. Por essa razão, não pode compor a base de cálculo do PIS ou da COFINS.



    5. No entanto, não se aplica tal entendimento no tocante à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática de recolhimento sobre o lucro presumido.



    6. A Segunda Turma tem posicionamento firme no sentido de que "há de se respeitar a presunção de constitucionalidade das normas de regência, sobretudo pelo fato de que a tese firmada pelo STF, no bojo do RE 574.706/PR, limita-se à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS, não abrangendo outras exações, de modo que permanece legal a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL". Precedentes: TRF5, PJE 08018613320174058401, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Julgado em 26/06/2019; TRF5, PJE 0806448-67.2018.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgado em 28/05/2019.



    7. Apelação provida para julgar o pedido do impetrante improcedente.”



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 153, III, e 195, I, c, da Constituição Federal, para, ao final, requerer a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Conforme se extrai das razões do acórdão recorrido, a controvérsia relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Esse é o entendimento assente em ambas as Turmas da Suprema Corte, como ilustram as ementas abaixo colacionadas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190729 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.09.19)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 957). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.203.168-ED, de relatora da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.08.19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.12.15)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OU AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.225-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.15) 



    No mesmo sentido, acrescentam-se os seguintes julgados: RE 1207391, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.05.19; RE 1197715, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.04.19; RE 1185088, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.03.19.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente